Tribunal: TJES
Processo: 5001401-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001401-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JESSE BENTO DE SOUZA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º: 5001401-42.2026.8.08.0000

PACIENTE: JULIADSON ALAN SILVA DE ARAUJO

IMPETRANTE: JESSE BENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉU. AUSÊNCIA DE AMEAÇA ATUAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO CAUTELAR OU MANDADO DE PRISÃO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SEDE ESTREITA DE HABEAS CORPUS. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliadson Alan Silva de Araujo contra ato do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo e da ausência de apreciação de pedido de extensão dos efeitos da prescrição da pretensão punitiva retroativa reconhecida em favor de corréu. A defesa sustenta identidade fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado, apontando que o exame do pedido foi postergado sob o fundamento de ausência do “Volume I” dos autos físicos no sistema digitalizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prisão cautelar ou de ameaça concreta à liberdade de locomoção afasta a configuração de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de habeas corpus; e (ii) estabelecer se a deficiência administrativa decorrente da ausência de digitalização integral dos autos autoriza a adoção de medidas judiciais compulsórias para restauração processual e apreciação célere da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige demonstração de ameaça ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção, inexistente no caso concreto diante da ausência de prisão cautelar ativa ou mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

A inexistência de restrição contemporânea ao direito de ir e vir afasta o periculum libertatis necessário para justificar o manejo excepcional do writ e o afastamento das vias ordinárias de cognição.

A análise da prescrição retroativa demanda verificação segura de marcos interruptivos e causas suspensivas, inviabilizada pela ausência de prova pré-constituída decorrente da incompletude dos autos digitalizados.

O reconhecimento imediato da prescrição em sede de habeas corpus configuraria indevida supressão de instância e risco de erro de cálculo diante da ausência de elementos processuais essenciais.

O Estado-Juiz possui dever constitucional de assegurar a guarda, conservação, integridade e disponibilidade dos autos processuais, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

A falha administrativa consistente na ausência de digitalização ou localização de volume processual não constitui justificativa legítima para perpetuar a indefinição da situação jurídica do réu.

O procedimento de restauração de autos previsto nos artigos 541 a 548 do Código de Processo Penal constitui instrumento adequado para recomposição do acervo processual necessário ao exame da prescrição.

A constatação de inacessibilidade do Volume I da ação penal impõe a adoção, de ofício, de medidas compulsórias para restauração dos autos e reconstrução dos marcos processuais relevantes ao julgamento do pedido defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º: 5001401-42.2026.8.08.0000

PACIENTE: JULIADSON ALAN SILVA DE ARAUJO

IMPETRANTE: JESSE BENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

C
onforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jessé Bento de Souza em favor de JULIADSON ALAN SILVA DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da Ação Penal originária n.º 0004730-03.2011.8.08.0024.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo e na omissão do Juízo de origem em analisar o pedido de extensão dos efeitos da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Refere que foi reconhecida a extinção da punibilidade do corréu Jean Carlos Bernardo e que, malgrado o paciente se encontre em idêntica situação fático-processual, o magistrado singular postergou o exame do benefício sob o argumento de que os autos físicos encontram-se incompletos na vertente digitalizada, especificamente quanto ao Volume I.

A liminar foi devidamente indeferida por esta Relatoria.

A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas, asseverando que a análise do pleito defensivo restou sobrestada unicamente em razão de lacuna técnica na virtualização das peças físicas originárias, o que impede a verificação segura de marcos interruptivos ou causas suspensivas da prescrição. Informou, outrossim, que foram expedidas reiteradas ordens para desarquivamento e célere digitalização dos fólios faltantes.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer manifestando-se pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

No que tange à viabilidade da concessão do remédio heróico, observa-se que a estreita via cognitiva do habeas corpus pressupõe a existência de ameaça ilegal, atual ou iminente, à liberdade de locomoção do indivíduo.

No caso em apreço, colhe-se dos elementos informativos colacionados que o paciente não se encontra custodiado e inexiste nos autos qualquer notícia de expedição de mandado de prisão em seu desfavor decorrente do título condenatório na ação de origem.

A ausência de prisão cautelar ativa ou de ameaça imediata ao direito de ir e vir esvazia o periculum libertatis apto a justificar o atropelo das vias ordinárias de cognição. Conforme pacificado na jurisprudência pátria, a inexistência de restrição material contemporânea à liberdade mitiga a urgência qualificada do writ.

Não havendo risco de perecimento iminente do direito de liberdade pelo aguardo da regular instrução na origem, a matéria atinente à prescrição deve ser apreciada pelo Juízo natural da causa assim que restabelecido o suporte factual necessário.

A par da insubsistência de constrangimento imediato à prisão, o cenário processual delineado nos autos revela uma disfunção administrativa que não pode passar despercebida por esta Corte de Justiça.

O Juízo monocrático argumenta que a análise da extinção da punibilidade do paciente Juliadson encontra-se paralisada desde o início do ano de 2026 unicamente porque o "Volume I" dos autos físicos, remetidos ao Arquivo Geral, não foi adequadamente digitalizado e inserido no sistema PJe.

O processo penal moderno é regido pelos postulados fundamentais da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, insculpidos no artigo 5º, inciso LXXVIII, e no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Sob essa óptica, cumpre sublinhar que é dever absoluto e exclusivo do Estado-Juiz zelar pela guarda, conservação, integridade e pronta disponibilidade dos autos processuais e das provas que neles subsistem.

A existência de uma "lacuna técnica" ou extravio provisório de volumes físicos não constitui justificativa perpétua ou escusa legítima para obstar a entrega da prestação jurisdicional. O réu tem o direito constitucional público de ver sua situação processual definida em tempo razoável.

Se o próprio aparato estatal deu causa à incompletude do acervo digitalizado, desorganizou a memória física do fluxo processual ou postergou o atendimento de sucessivos despachos correcionais internos, a inércia administrativa dos setores de virtualização não pode ser chancelada de forma a eternizar uma persecução penal potencialmente prescrita.

Conquanto a ausência de prova pré-constituída segura impeça este Tribunal de avançar de pronto sobre o mérito da prescrição retroativa em sede de habeas corpus — sob pena de indevida supressão de instância e erro de cálculo —, o ordenamento jurídico confere ferramentas impositivas para sanar anomalias dessa natureza.

O Código de Processo Penal disciplina, em seus artigos 541 a 548, o procedimento especial de restauração de autos. Diante da constatação expressa de que o Volume I da ação penal de origem está inacessível ou pendente de localização física no Arquivo Geral, impedindo o julgamento de matéria de ordem pública (prescrição), impõe-se a atuação enérgica e ex officio do julgador.

Dessa forma, faz-se necessário determinar, que o Juízo de primeiro grau deflagre imediatamente o procedimento de restauração do trecho faltante dos autos, requisitando cópias de peças essenciais em posse da Delegacia onde originou-se o Inquérito Policial,, do Ministério Público e dos patronos dos corréus, de sorte a remontar os marcos interruptivos e suspensivos necessários para o pronto deslinde do pedido de extensão formulado com base no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Desta forma, DETERMINO, DE OFÍCIO, que o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória adote providências imediatas e compulsórias, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, para promover a integral regularização da digitalização do Volume I ou, persistindo o entrave físico, instaure formalmente o incidente de restauração de autos, nos termos do artigo 541 e seguintes do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar a célere e segura análise do pedido de extinção da punibilidade do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO da ordem e A DENEGO
, diante da ausência de coação ilegal iminente à liberdade de locomoção do paciente.

Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora, instruindo-a com cópia do presente acórdão para fiel cumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)